Tribunal: TJMT
Processo: 1049834-37.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1049834-37.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EDUARDO DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 028.848.671-47 (RECORRENTE), GISLAINE CARVALHO DE SOUZA - CPF: 961.041.801-59 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI - CPF: 507.778.746-87 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1049834-37.2021.8.11.0001

Origem: 1o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Ativos S/A Securitizadora de Crédito Financeiro

Parte Recorrida(s):
Eduardo de Souza Almeida

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
16/08/2022

Ordem na pauta:
15

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – CESSÃO DE CRÉDITO
–
OBRIGAÇÃO DE ORIGEM NÃO COMPROVADA – TERMO DE CESSÃO GENÉRICO APRESENTADO – COBRANÇA ILEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA
–

APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – DANOS MORAIS AFASTADOS

- SENTENÇA
REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A legalidade da inscrição de débito em órgãos de restrição creditícia nos casos de cessão de direitos creditórios depende de comprovação da relação jurídica existente entre o consumidor e a empresa cedente, bem como de apresentação de termo específico da cessão realizada entre a cedente e o cessionário, sob pena de caracterizar ato ilícito ensejador de dano moral na modalidade
in re ipsa.

A existência de anotação de débito preexistente em nome do consumidor atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, afastando a condenação por danos morais.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré, ante sentença em ação de obrigação de fazer que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou a inexistência do débito no valor de R$ 640,88 (seiscentos e quarenta reais e oitenta e oito centavos), e, por consequência, sua exclusão dos órgãos de proteção creditícia, e condenou o recorrente ao pagamento de danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão da ausência de comprovação da regularidade da cobrança da dívida oriunda de cessão de crédito.

O recorrente defende a regularidade da cobrança da dívida, que lhe foi cedida pelo Banco Triângulo, de modo que não há falar em ato ilícito praticado por ele. Em caso de manutenção da sentença, requer a aplicação dos termos da Súmula 385 do STJ, haja vista a existência de restrições anteriores em nome do recorrido.

Devidamente intimado para apresentar contrarrazões, o recorrido deixou transcorrer o prazo
in albis.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia dos autos se encontra na legalidade de inscrição de débito promovida pelo recorrente nos órgãos de proteção ao crédito e também sobre o cabimento de condenação e sua condenação ao pagamento de danos morais.

Após análise dos autos, observo que a parte recorrida parte nega a existência de relação jurídica entre si e o recorrente, e este, em contraponto, afirma que o Banco Triângulo S/A, então credor do recorrido, foi quem lhe cedeu o crédito levado a apontamento na SERASA.

Apesar dessa afirmação, o recorrente não traz aos autos documentos idôneos, capazes de comprovar a existência de dívida do autor para com o suposto cedente Banco Triângulo, apresentando tão-somente termo de cessão de direitos creditórios que firmou em forma genérica com a suposta pessoa jurídica cedente.

Tal documento, por não indicar especificadamente o crédito objeto da cessão, nem individualizar os dados do devedor e da dívida negativada, é inservível para comprovar o vínculo entre cedente e cessionária, e consequentemente para legitimar a cobrança judicial em nome próprio, por esta última, conforme entendimento
reiterado desta Turma Recursal nos Recursos N.U 1033106-52.2020.8.11.0001, DJE 29/11/2021 e
N.U 1032954-67.2021.8.11.0001, DJE
28/04/2022).

Desse modo, diante de vínculo comercial negado pelo consumidor e não comprovado a tempo e modo devidos pelo recorrente, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1o do CPC), e, por conseguinte, correta a sentença ao declarar a inexistência da relação jurídica entre os litigantes e indevida a negativação nos órgãos de proteção creditícia.

Ademais, inserir o nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura ato ilícito (Código Civil, arts. 186 e 927), e falha na prestação de serviços (Código de Defesa do Consumidor, art. 14), fatos que implicam em indenização por dano extrapatrimonial, salvo se houver negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ).

Quanto a esse ponto específico, dos autos se vê que o recorrente apresentou em sua defesa histórico de negativações em nome da parte autora, no qual constam restrições anteriores à discutida nestes autos e não excluídas, senão vejamos:

•
Inscrições Anteriores:

Matos Com de Perfumes e Cosm. LT

Inclusão: 04/09/2018

Havan Lojas Departamentos Ltda.

Inclusão: 25/10/2018

•
Inscrição discutida nesta demanda:

Ativos S/A Securitizadora de Crédito Financeiro

Inclusão: 06/12/2021

Em relação a esse documento, a parte autora, em sede de impugnação, limitou-se a defender que não se aplica ao caso a Súmula 385 do STJ, por não existir inserção preexistente.

Portanto, como não há qualquer prova nos autos de que a aludida negativação preexistente é ilegítima ou se encontrava sob discussão judicial, a conclusão a que se chega é que parte autora não experimenta qualquer prejuízo com suposto abalo de crédito em decorrência de nova inscrição, de modo que incide os termos da Súmula 385 do STJ ao presente caso, afastando-se a condenação por danos morais.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe

parcial provimento
, a fim de reformar a sentença recorrida tão somente para
julgar improcedente
o pedido de condenação do recorrente ao pagamento de danos morais.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022